Tribunal: TJMT
Processo: 1010778-71.2021.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010778-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (APELANTE), KROTON EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 02.800.026/0001-40 (REPRESENTANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), ADMIR DA SILVA DUARTE - CPF: 487.288.701-82 (APELADO), PEDRO AUGUSTO DE ARAUJO MARQUES BARBOSA - CPF: 878.494.611-34 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE
OFENSA AO PRINCÍCIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – FUNDAMENTOS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DOS MOTIVOS DE IRRESIGNAÇÃO E DA PRETENSÃO RECURSAL –
RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATOR GERADOR DA DÍVIDA QUESTIONADA – COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO OU POSTO À DISPOSIÇÃO DO ALUNO –
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA – A
USÊNCIA DE PROVA DE ABALO MORAL EXCEPCIONAL – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O SIMPLES ABORRECIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
“A simples repetição dos argumentos elencados na inicial não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença” (
STJ - 2ª Turma - AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG - Rel. Min. Humberto Martins, julgamento em 16/08/2012). 2. É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre aluno e IES, de modo que os conflitos nascidos/
derivados de
contrato de prestação de serviços educacionais são pacificado segundo as normas do CDC. 2. É i
lícita a cobrança feita pela IES de serviços não prestados e disponibilizados ao aluno/consumidor, como é o caso das mensalidades anteriores à admissão e ingresso do aluno no curso por ela ofertado. 3. Uma vez que a prova dos autos mostra que não há justificativa idônea a amparar os débitos exigidos pela IES, porquanto não demonstrada a solicitação dos serviços cobrados, o reconhecimento de inexistência do débito é medida impositiva. 4.
“A jurisprudência do STJ é no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. Precedentes” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 448377/RS - Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira - Data do Julgamento 01/12/2015 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2015). 5.
A condenação indenizatória em razão da tese do desvio produtivo do consumidor exige efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, não admitindo mera alegação de dano hipotético.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A., KROTON EDUCACIONAL S.A. e UNIC EDUCACIONAL LTDA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Inexigibilidade de Débito

c/c
Indenização por Danos Morais
”
(Proc. nº 1010778-71.2021.811.0041), ajuizada contra as apelantes por ADMIR DA SILVA DUARTE, julgou o pedido parcialmente procedente para

“
tornar definitiva a decisão de tutela de urgência (id. 54078430), e declarar a inexistência dos débitos ora discutidos, no valor de R$ 4.755,61, e condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 15.000,00, pelos danos morais sofridos pelo autor, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento
”
(cf. Id. nº
114703481).

As apelantes sustentam que “
não há como invalidar o contrato firmado entre as partes, especialmente pelo fato de que o recorrido ratifica na exordial (id. 51970168) que contratou os serviços em setembro e, depois, cancelou (jan/19), bem como na reclamação efetuada no PROCON (id 51970186), restando comprovado que a contratação fora realizada de forma livre e desembaraçada
”, e que, de igual forma, é inegável a validade do “
contrato de parcelamento privado
”, este que “
é muito claro em seus termos,
(...)
,
(sendo negócio)
que busca legitimar o acesso à instituição de ensino privada, onde o mesmo permite que sejam selecionadas algumas mensalidades, bem como a própria matricula, para posterior pagamento, seja ao rescindir o contrato, seja pela contratação do FIES, seja pela conclusão do curso
”, ou seja,

“
ao invés do aluno ao se matricular e ter que, de imediato, arcar com valores que às vezes não possui, é facultado o parcelamento, que posterga o pagamento da(s) mensalidade(s). frisa-se que posterga, não exime
”; sob essa perspectiva, afirmam que

“
o recorrido contratou os serviços no semestre 2018/2 e trancou o curso apenas em 2019/1, sendo devido o pagamento do semestre contratado
”, até porque “
o contrato de prestação de serviço consigna muito claro na clausula 6ª que o aluno deverá pagar as mensalidades, ainda que não compareça na instituição de ensino, e isso porque a vaga esteve disponível
”.

Impugnam a condenação indenizatória a título de dano moral, primeiramente porque, a seu ver, inexistiu a prática de ato ilícito, eis que a cobrança decorre de legitima contratação e prestação de serviço, sendo que “
o apelado evadiu do curso, contraiu dividas e não pagou, e, por isso, deve suportar os ônus de sua inadimplência e desleixo quanto acadêmico
”, e, depois, ainda que se entenda de modo diverso, a simples cobrança indevida não é configura dano moral
in re ipsa
, sendo que o autor/apelado “
não fora negativado, nem impedido de estudar, apenas recebeu uma carta de cobrança, que, reitera-se, é absolutamente devida, diante do contrato firmado e assinado pelo mesmo
”; ainda nesse sentido, argumentam que a “
indenização a título de dano moral deve ser concedida para casos sérios, não podendo ser banalizada a ponto de ser deferida para casos de meros aborrecimentos, como o caso em tela
”, e que “
não restou minimamente comprovado pelo apelado quaisquer indícios de dano moral sofrido, não podendo a mera alegação, de per si, ensejar em condenação a quem quer que seja
”, e, na pior das hipóteses, caso mantida a condenação, é imperiosa a redução do valor indenizatório para patamar mais condizente às particularidades do caso.

Dizem, ademais, que “
é nítido nos autos que o recorrido bateu as portas do Poder Judiciário para pleitear algo que notadamente não faz jus, distorcendo a realidade fática em seu benefício, o que não pode ser admitido
,
estando sua atitude prevista no
(art. 80, I, II e III)
do Código de Processo Civil
”, de modo que “
outra alternativa não há senão o reconhecimento de litigância de má-fé, com a consequente aplicação de multa, conforme previsto no art. 81 do CPC
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido autoral, acompanhada da imposição de multa por litigância de má-fé
(cf. Id. nº 114703483).

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, aduzindo que as razões recursais não chegam a combater propriamente os fundamentos sentenciais, e, no mérito, torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 114703488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiramente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade,
eis que a
simples repetição dos argumentos elencados na inicial ou contestação não representa, por si só, a ausência de requisito de admissibilidade recursal (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1310000/MG), e, no caso, conquanto as razões recursais repitam em grande medida o conteúdo da peça contestatória, é possível compreender e verificar satisfatoriamente os motivos da insatisfação do réu/apelante com o desfecho decisório, bem como o porquê pretende ver reformada a sentença condenatória.

Passando ao mérito recursal, o
MM. Julgou procedente o pedido formulado pelo autor/apelado sob os seguintes fundamentos:

“O Autor informa que contratou serviços educacionais junto a Requerida para graduação em direito em 20/09/2018, e que, sendo uma matrícula tardia, foi-lhe concedido isenção referente aos meses de julho, agosto e setembro do referido ano 2018.

Narra que, em janeiro/2019, solicitou trancamento do referido curso, todavia, foi surpreendido com a cobrança no valor de R$ 4.755,61, encaminhado pelas requeridas referente aos meses de isenção do semestre cursado. Sustenta que cobrança é indevida, posto que não cursou nenhuma matéria nesse período.

Diante disso, pretende em sede de tutela de urgência que seja determinado que as Requeridas suspendam a cobrança dos débitos em discussão, bem como se abstenham de negativar o seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, e, ao final, declarar inexigíveis os débitos, e por fim, a condenação das Rés ao pagamento de danos morais no montante de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) de forma solidaria, mais custas processuais e honorários advocatícios, requereu também a gratuidade da justiça.

(...)

Contestação foi apresentada (Id. 54078424), defendendo, em suma, que as cobranças estão em consonância com o contrato firmado, vez que se referem às contraprestações decorrentes da prestação dos serviços educacionais fornecidos, arguindo excludente de ilicitude por culpa exclusiva da vítima, devedor contumaz. No mérito, inexistência de danos morais indenizável, e, por fim, requereu aplicação multa por litigância de má fé a improcedência dos pedidos.

(...)

Pois Bem. Em análise dos documentos encartados nos autos (pela parte autora), constato que o contrato de prestação de serviços educacionais e o termo de compromisso entabulado entre as partes (Id. 53269657), assim como o aditivo de contrato (Id. 51970186 - fls. 11/12), não contêm anuência do Autor nos documentos, apenas o carimbo e rubrica da Requerida e carimbo do setor matricula e rubrica.

Entretanto, o aludido contrato de prestação de serviços educacionais, termo de compromisso e aditivo de contrato acarreado aos autos com a peça defensiva pelas Requeridas (Id. 54078426) aparece com anuência do Autor, mas sem os carimbos e rubricas outrora mencionados.

(...)

Ante a inversão do ônus da prova, as Requeridas não conseguiram demonstrar que o serviço fora prestado de forma adequada, o que lhe seria uma excludente de responsabilização prevista no §3º do Art. 14 do CDC.

Conclui-se, dessa forma, que a demanda consagra a teoria da responsabilidade que responde o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por falha relativos aos serviços prestados (artigo 14, CDC).

Destarte, a demanda merece ser acolhida neste ponto, para determinar que as Requeridas se abstenham de realizar a cobrança das referidas mensalidades. Outrossim, ante a falha na prestação do serviço pelas Rés, faz jus o Autor a declaração de inexistência do débito de R$ 4.755,61.”

É indiscutível a natureza consumerista da relação mantida entre aluno e IES, assim como o é, no caso, a existência da celebração de negócio jurídico válido entre autor e rés, instrumentalizado por meio do “
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
” (cf. Id. nº 114703451 ou 114703465), eis que, apesar da falha destacada pelo juiz sentenciante na formalização do negócio, consistente na ausência de assinatura de ambas as partes em um mesmo instrumento contratual, uma vez que cada contratante subscreveu apenas a via que foi entregue ao outro, o conjunto fático-probatório
não deixa dúvida quanto ao
animus contrahendi
, quanto à manifestação livre e consciente de vontade do aluno/autor de contratar os serviços oferecidos pela IES/ré, tanto é que ele utilizou dos serviços educacionais por cerca de 3 meses (metade do 2ª semestre de 2018), e, aqui, nestes autos,
abriu a sua exposição postulatória afirmando categoricamente que “
contratou os serviços educacionais das requeridas por meio de uma matrícula tardia em 20/09/2018
”.

Com efeito, a existência de via do instrumento contratual com a assinatura do autor, acompanhada do termo de “
Matrícula Condicional
” e de aditivo contratual referente ao parcelamento do valor das mensalidades
, ambos datados do mesmo dia do contrato principal, e
devidamente subscritos pelo aluno/autor/apelado
(cf. Id. nº 114703465 e 114703466), constituem prova suficiente e convincente de que houve a prestação de informação adequada, clara e compreensível em relação ao serviço ofertado (
CDC
,
art. 6º, III), sobretudo ao se considerar que, nas razões da inicial, sequer foi aventada a invalidade ou ineficácia do contrato por falha no dever de informação ou por qualquer outro vício que pudesse ter viciado o consentimento externalizado pelo aluno/consumidor ao realizar a sua matrícula na IES.

A verdade é que o cerne da pretensão autoral reside em questão muito mais singela, centrando-se, basicamente, na alegação de que a cobrança é indevida porque se refere a serviço que não foi utilizado ou disponibilizado ao autor, e isso porque o débito em questão é constituído pelas mensalidades dos meses de julho, agosto e setembro de 2018, ou seja, período anterior à celebração do contrato objeto da lide, já que a matrícula ocorreu apenas no final de setembro daquele ano e o autor começou a receber a prestação dos serviços no mês de outubro em diante.

Vê-se, então, que, aqui, não se discute a existência ou validade do contrato de prestação de serviço educacional, nem a legalidade ou possibilidade da celebração de “
Contrato de Financiamento Parcelamento Privado
” (neste caso, instrumentalizado por meio de aditivo ao contrato principal – cf. Id. nº 114703466), mas sim, em específico, a licitude da cobrança efetuada pela IES de mensalidades anteriores à contratação dos seus serviços, ou, em outros termos, se seria admissível cobrar o “valor cheio” da semestralidade se a admissão/ingresso do aluno ocorreu apenas na metade do semestre escolar, e, por via transversa, a validade do aditivo contratual que prevê o financiamento/parcelamento do débito resultante dos meses anteriores à matrícula; quanto a isso, as rés/apelantes nada disseram de pertinente ou juridicamente relevante, eis que, nesse ponto, a contestação circunscreve à alegação de que a cobrança possui respaldo contratual e que, por isso, seria válida e legítima, o que, evidentemente, pouco acresce ao âmago da discussão meritória, porquanto permanece incógnito o motivo de haver a cobrança em relação aos meses anteriores à matrícula, não sendo exposto qual o procedimento adotado para os casos em que o aluno é admitido no meio do semestre, se o autor teria acesso às aulas já ministradas por meio de vídeo (modalidade on-line) ou, então, se foram reposta de outro modo, não havendo cláusula contratual que melhor elucide a questão, enfim, nada que pudesse demonstrar um fato gerador legítimo do débito questionado nos autos, de que a cobrança seria em razão de serviço efetivamente disponibilizado ao aluno.

Logo, mesmo que por outros fundamentos, merece ser mantida a conclusão sentencial de inexistência do débito impugnado nos autos e ilicitude da cobrança, contudo, em relação à pretensão indenizatória por dano moral, a
situação fática retratada nos autos não traz consigo circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão indenizável de ordem moral, eis que, embora não se discuta que a cobrança indevida é capaz de gerar aborrecimento e/ou angustia, o fato em si não é suficiente para prontamente ofender os predicados personalíssimos de quem se exige, ainda que indevidamente, o pagamento da dívida, e, no caso, não há
demonstração da existência de outros atos lesivos ou, então, excepcional intensidade da indignação/sofrimento naturalmente experimentado pelo autor em razão da cobrança indevida; na realidade, o ponto fulcral da queixa autoral, essencialmente, é o do “tempo perdido” dedicado para solucionar problema que sequer deveria existir, no entanto, as considerações acima alinhadas também se aplicam a esse ponto, tendo em vista que inexiste comprovação de que o autor teve de se deslocar diversas vezes até uma unidade das rés para tratar da questão, e, sim, e tão somente, que, antes de judicializar a questão, tentou a solução pela via administrativa (Procon), inclusive, embora ventile a tese de
“
desvio produtivo do consumidor
”, o autor não trouxe e nem produziu no curso do processo prova de efetiva e concreta demonstração de prejuízo às suas atividades em razão do ato ilícito, o que, repito, era imprescindível para o êxito da sua pretensão, afinal,
numa sociedade em que há constante troca de bens e serviço, com uma enorme pluralidade de relações negociais diárias, eventual descumprimento contatual ou cobrança indevida, conquanto indesejável, constitui fato comum e previsível, cuja ocorrência, mesmo numa relação de consumo, não gera a persecução de
dano moral
indenizável.

Essa é a uníssona orientaçao da jurisprudencia do eg. STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. COBRANÇA DE VALORES

NDEVIDOS EM FATURA DE SERVIÇO DE TELEFONIA. (...). DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. MERO ABORRECIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 532/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. (...). 2. A indevida cobrança de serviço de telefonia sem a inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes não enseja condenação por danos morais. (...). (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 673562 RS - Relator Ministro João Otávio de Noronha - Data do Julgamento 17/05/2016 - Data da Publicação/Fonte DJe 23/05/2016)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. (...). AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESUNÇÃO. NÃO APLICÁVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO NÃO REALIZADO. VIOLAÇÃO AO ART. 475-B, §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. (...). 2. Nos casos de cobrança indevida de serviço de telefonia em que não há inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, o dano moral não é presumido. (...).” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 651304/RS – Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva - Data do Julgamento 15/12/2015 - Data da Publicação/Fonte DJe 03/02/2016)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. (...). 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, inexistindo ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera, por si só, danos morais indenizáveis. Precedentes. (...).” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 448377/RS - Relator Ministro Antônio Carlos Ferreira - Data do Julgamento 01/12/2015 - Data da Publicação/Fonte DJe 04/12/2015)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso, para afastar a condenação indenizatória a título de danos morais. Em razão da
modificação do desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 50% para cada parte, inclusive honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade da condenação em face do autor/apelado diante da concessão do benefício da AJG (CPC, art. 98, §3º).

Custas recursais
pro rata.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022